Tribunal: TJBA
Processo: 8076848-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076848-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO AGRAVADO: FILIPE LIMA DE SOUZA Advogado(s):CLECIA DA CRUZ CARDOSO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA PARCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da decisão que inverteu o ônus da prova em favor do autor, reconhecendo-lhe a condição de consumidor hipossuficiente e a verossimilhança de suas alegações. 2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível quando houver verossimilhança nas alegações do autor ou sua hipossuficiência, a critério do juiz, visando equilibrar a relação processual. 3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da Teoria Finalista, aplicando normas do CDC a prestadores de serviços, desde que demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. 4. O agravado, na condição de motorista parceiro, apresenta dependência econômica da plataforma e manifesta desvantagem informacional, o que caracteriza hipossuficiência diante da estrutura da agravante. 5. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de justificativas claras para a desativação da conta do agravado, reconhecendo a verossimilhança das alegações iniciais. 6. A inversão do ônus da prova não configura cerceamento de defesa, pois não impede a parte contrária de produzir provas, sendo medida processual destinada a assegurar o contraditório efetivo e o acesso à justiça. 7. A distribuição diferenciada dos encargos probatórios está em conformidade com o art. 7º do CPC, que garante paridade de tratamento, mas permite o restabelecimento do equilíbrio entre partes em posições processuais desiguais. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076848-37.2024.8.05.0000, em que é agravante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e agravada FILIPE LIMA DE SOUZA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.